Tribunal: TJES
Processo: 5015518-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015518-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Jurisprudência STJ.

2. Apesar dos crimes terem sido cometidos na mesma cidade e em datas próximas, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas já que foram cometidas em contextos diversos e autônomos sem qualquer interdependência entre elas. Ademais, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro.

3. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes). No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROMÁRIO MORAIS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da Execução Penal n. 2000539-76.2019.8.08.0030, indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos que deu ensejo às condenações das guias de execução, haja vista que os crimes são de mesma espécie furto, bem como foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e com participação na prática dos mesmos atores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10311809).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROMÁRIO MORAIS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da Execução Penal n. 2000539-76.2019.8.08.0030, indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos que deu ensejo às condenações das guias de execução, haja vista que os crimes são de mesma espécie furto, bem como foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e com participação na prática dos mesmos atores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10311809).

Pois bem.

O agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva atinente às penas impostas nos processos criminais 0004986-10.2020.8.08.0030 e 0005437-35.2020.8.08.0030.

Sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
” (AgRg no RHC 162.872/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

Verifico que, nos autos do processo nº 0004986-10.2020.8.08.0030, o réu foi condenado
nas sanções do art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal. O crime foi praticado no dia 26/06/2020 em concurso de agentes (Breno da Conceição Silvares, Sandro Francisco da Silva e Urbano dos Santos Cândido), tendo como vítima o estabelecimento comercial “Vila Frio”, local onde subtraíram 01 refrigerador e 04 telas de televisão.

Por sua vez, nos autos do processo nº
0005437-35.2020.8.08.0030, o réu foi condenado
nas sanções do art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal. O crime foi praticado no dia 24/06/2020 em concurso de agentes (Breno da Conceição Silvares, Sandro Francisco da Silva e Urbano dos Santos Cândido), tendo como vítima o estabelecimento comercial “Pracostura”, local onde subtraíram 01 aparelho celular e R$ 86,00 em moedas.

No caso em voga, apesar dos crimes terem sido cometidos na mesma cidade e em datas próximas, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas já que foram cometidas em contextos diversos e autônomos sem qualquer interdependência entre elas.

Ademais, não há comprovação da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de furto ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e com o fim de saciar a ânsia do vício da droga.

Com efeito, esta Corte de Justiça já decidiu que “
para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes). No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190045813, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de continuidade delitiva, como pretende fazer crer o ora agravante, mas sim, de mera reiteração criminosa.

No mesmo sentido, salientou o douto Procurador de Justiça, de que “
cada um dos delitos de furto resultou de uma vontade independente do agravante, completas e acabadas em si mesmas, sem qualquer elo, advindos de sua habitualidade criminosa no cometimento de crimes dessa espécie, habitualidade, aliás, que impede o reconhecimento da continuidade delitiva
”.

Forte em tais razões, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.